Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AJUSTE E PAGAMENTO AUTÔNOMOS. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, tal como a de capitalização mensal de juros. Preliminar rejeitada.
2. Comprovado que a comissão de corretagem não integrou o preço total do imóvel e que a consumidora tinha ciência da intermediação, por meio de recibo de corretagem, indevida a restituição da respectiva verba.
3. Recurso conhecido e improvido.